Tribunal: TJMT
Processo: 8010457-49.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010457-49.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVEIRA WENGRAT - CPF: 036.025.159-58 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0195-35 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - CNPJ: 63.699.839/0001-80 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO DANIFICADO (
COOKTOP
) – VÍCIO DE QUALIDADE – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO DANIFICADO E SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a entrega de produto danificado com o consequente pedido de substituição, faz jus a consumidora a troca do produto ou a restituição do valor pago
.

Não sendo sanado o vício, mesmo diante de reclamação administrativa, constitui
-
se

ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Whirpool Eletrodomesticos Am S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, a restituírem o valor pago pelo produto (R$ 829,60) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão contida na inicial para
CONDENAR
as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem a Reclamante o valor de
R$ 829,60 [oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos],
corrigido monetariamente pelo INPC desde a distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e
CONDENAR
as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem a Reclamante o valor
R$ 4.000,00 [quatro mil reais],
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve a autora devolver eventual cooktop que se encontre em sua posse, tendo em vista ausência destas informações no processo.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve mero descumprimento contratual, bem como mero aborrecimento do cotidiano, sendo incapaz de gerar abalo moral. Sustentou, ainda que o valor fixado na sentença é exorbitante.

Argumenta que e todas as perturbações e falhas transcritas são decorrentes de um eventual problema na entrega do produto, acarretando em aborrecimentos para a Recorrida, ou seja, a presente demanda versa sobre eventual vicio na prestação do serviço da Corré.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que realizou a compra de um
CooKtop
Brastemp 5B 127- 220V, 60HZ junto à promovida RN COMERCIO VAREJISTA S.A., fabricado pela promovida WHIRPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. pelo valor de R$ 829,60 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), conforme comprovante de pagamento datado de 19.02.2016

No dia 18.03.2016, observou no momento em que foi receber o produto que o mesmo estava com a aparência danificada, ou seja, a caixa apresentava visivelmente traços de que este havia caído na realização do transporte, tendo recusado o recebimento e solicitado à substituição.

Ocorre que não recebeu o produto novamente, mesmo tendo procurado o Procon (FA n. 0116-000.410-7) para resolver o impasse de maneira administrativa.

A promovida Whirpool Eletrodomésticos sustentou em contestação a culpa exclusiva da revendedora, pois o transporte é contratado pela revenda e que o produto não possuía vício de fabricação.

Já a promovida RN Comércio Varejista sustentou que efetuou a devolução do dinheiro pago pelo produto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que apesar da promovente ter reclamado administrativamente, não houve solução do problema, já que não ocorreu a troca do produto ou a restituição do valor pago.

Em que pese à alegação feita em contestação acerca da devolução do valor pago, vejo que não houve qualquer comprovação nos autos acerca da restituição e, nem mesmo de substituição do produto danificado.

Assim, além do vício do produto que fora entregue com aparência danificada, existe falha do serviço em não substituir o produto ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021